Tribunal: TJSP
Processo: 2254040-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Insurgência do executado em face da decisão que determinou a ambas as partes o custeio da verba honorária do perito designado, pelo Juízo, para avaliação dos imóveis penhorados nos autos – Avaliação técnica que fora requerida apenas pela parte exequente, eis que o executado pleiteou a avaliação por Oficial de Justiça – Custas da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Insurgência do executado em face da decisão que determinou a ambas as partes o custeio da verba honorária do perito designado, pelo Juízo, para avaliação dos imóveis penhorados nos autos – Avaliação técnica que fora requerida apenas pela parte exequente, eis que o executado pleiteou a avaliação por Oficial de Justiça – Custas da diligência que devem ser suportadas pela parte exequente – Art. 95, caput, do Código de Processo Civil – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO